Tribunal: TJDFT
Processo: 0708385-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708385-03.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MAURO LUCIO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL (ID 72716301) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 72716298) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida por MAURO LUCIO ALVES DOS SANTOS em face da ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Na origem, o Autor pleiteia o ressarcimento de R$ 18.300,00, valor despendido com lentes intraoculares específicas para cirurgia de catarata, não cobertas pelo plano de saúde, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O Juízo de origem, ao julgar parcialmente procedente o pedido, condenou a ora Apelante a ressarcir o Apelado no valor de R$ 18.300,00, por entender que: 1. A cirurgia de facectomia com lente intraocular é procedimento de cobertura obrigatória, conforme o rol da ANS (RN n. 465/2021); 2. O médico assistente indicou expressamente a necessidade de lentes intraoculares específicas (SYMFONY TÓRICA ZXR00) e da técnica com femtolaser, justificando que são as mais adequadas ao quadro clínico do Autor; 3. Cabe ao profissional de saúde, e não à Operadora, definir a conduta terapêutica. Em suas razões recursais, alega que: 1. Não praticou qualquer ato ilícito, pois o contrato firmado com o Apelado prevê reembolso apenas para consultas, não abrangendo o procedimento realizado; 2. As lentes intraoculares utilizadas não possuem cobertura obrigatória, conforme o Parecer Técnico no 18/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, por não estarem associadas a outra doença ocular além da catarata. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos. Preparo recolhido (ID 72716300). Contrarrazões no ID 72716311. É o relatório. Decido. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da decisão, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem os quais o apelo não pode ser conhecido. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Assim, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que se refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque o Apelante insiste apenas na alegação de que as lentes intraoculares somente possuem cobertura obrigatória quando indicadas também para outras doenças oculares. No entanto, ao repetir os argumentos já analisados, o Apelante ignorou outros fundamentos da sentença. Nesse contexto, o Juízo de origem sustentou que o Parecer Técnico n. 18/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 não exige associação da catarata a outra doença ocular, colacionando excertos específicos do documento. Além disso, pontuou que a única exigência é a de registro válido na ANVISA, a suficiência de indicação pelo médico assistente e a necessidade do cumprimento dos deveres anexos à prestação principal. Ainda que se reconheça que a repetição dos argumentos da não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, o recurso interposto se dissociou dos fundamentos da sentença, uma vez que não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da sentença. Além disso, os demais fundamentos da sentença não impugnados pelo Apelante são suficientes para manter a decisão recorrida, o que torna inviável o conhecimento do recurso (AgInt no AREsp 489.063/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). Conclui-se, assim, que o recurso é formalmente irregular, o que enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Por conseguinte, nego seguimento à apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença em 10% para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, cuja majoração será suportada apenas pelo Apelante sucumbente, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2025 14:25:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador